Tribunal: TJDFT
Processo: 0754253-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754253-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVALDINA MORAES TORRES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivaldina Moraes Torres contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0739337-03.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, proposta por IVALDINA MORAES TORRES, objetivando que a parte requerida, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., proceda ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel localizado na QNO 13, Conjunto L, Casa 52, Ceilândia/DF, Código do Cliente no 331287-9, Código de Instalação no 331730. Narra a autora que é consumidora residencial classificada como baixa renda, possui 62 anos, é aposentada e depende exclusivamente de seu benefício previdenciário. Relata que, há cerca de 12 meses, firmou acordo de parcelamento de dívida mediante pagamento de entrada aproximada de R$ 11.000,00, tornando-se, posteriormente, excessivamente oneroso o pagamento cumulativo das parcelas do acordo e da fatura mensal. Alega que buscou renegociar o parcelamento junto à concessionária, que, porém, recusou a repactuação, condicionando-a ao pagamento integral das parcelas atrasadas. Informa que, além da negativa, a ré passou a emitir faturas mensais sem discriminar o consumo atual, incorporando automaticamente parcelas do acordo, impossibilitando o pagamento exclusivo do consumo do mês. Relata, ainda, que não recebeu faturas nos últimos 30 dias anteriores ao corte, tampouco notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias, e que a suspensão do fornecimento ocorreu na sexta-feira, dia 05/12/2025, permanecendo sem energia durante todo o fim de semana. Junta à inicial documentos pessoais, comprovante de aposentadoria, faturas vencidas referentes aos meses de julho, agosto e setembro/2025, além de comprovante de parcelamento e demais documentos. Decido. Na decisão anterior, em razão dos indícios de que a requerente não seria hipossuficiente (ter renda mensal superior a R$ 10.000,00), ela foi intimada a comprovar os requisitos da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o do CPC. A requerente juntou em seguida alguns trechos de extratos bancários. Esses documentos, isolados, nada provam. Ou melhor, provam apenas que, no curto espaço de tempo a que eles se referem, naquela conta bancária específica, todo ingresso de quantia é consumido em despesas. Não se sabe, porém, que despesas e que receitas são essas. Embora mencione ter os proventos consumidos com empréstimos consignados, a requerente não juntou seus contracheques. Tampouco juntou contratos de outros empréstimos cujas parcelas estivessem eventualmente sendo descontadas de sua conta corrente. Em suma, a requerente, mesmo depois de lhe ter sido aberto o contraditório, na forma do art. 99, §2o do CPC, não demonstrou fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Fica a requerente intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Publique-se. Intimem-se”. A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, diante da equivocada análise de sua hipossuficiência econômica, dissociada de sua realidade financeira atual. Informa que os descontos compulsórios consomem mais de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos, e aufere menos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) líquidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para obtenção da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente recurso tem por objeto a concessão da própria benesse. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e inexistindo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. A antecipação da tutela recursal pressupõe a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. No caso concreto, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. O art. 98 do CPC assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, condiciona a concessão do benefício à demonstração da necessidade. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como hipossuficiente quem possui renda mensal de até cinco salários mínimos, parâmetro adotado pelo TJDFT. A documentação juntada aos autos, especialmente os contracheques, comprova rendimento líquido inferior ao limite (R$ 3.976,16), circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, presume a alegada hipossuficiência financeira e autoriza a concessão da gratuidade de justiça. A negativa do benefício, com a exigência de recolhimento das custas e advertência de cancelamento da distribuição, configura risco de dano irreparável, pois pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. Em juízo provisório, reconheço a hipossuficiência alegada e a necessidade de concessão da justiça gratuita. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à agravante. Dispenso informações. Comunique-se. Desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora